Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-97.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007294-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELVEN DOUGLAS GONCALVES NUNES - CPF: 018.656.751-05 (RECORRENTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - CONTA CORRENTE BLOQUEADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - INDENIZAÇÃO MAJORADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1007294-97.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrentes:
Kelven Douglas Gonçalves Nunes

Recorridos
:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Kelven Douglas Gonçalves Nunes

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível interpostos por
Banco do Brasil S/A e Kelven Douglas Gonçalves Nunes.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência.

Sentença: (Id 174696236):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando ao Banco do Brasil a restituição do valor bloqueado assim como ao pagamento de indenização á título de danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Banco do Brasil S/A

(Id. 174696237):
defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado de
Kelven Douglas Gonçalves Nunes (Id. 174934681):
defendeu a reforma da sentença para majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
de
Kelven Douglas Gonçalves Nunes (Id.

176111298)
:
requer o desprovimento do recurso inominado, condenando o recorrente em sucumbência, em litigância de má-fé, e que sejam fixados honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões do
Banco do Brasil:
não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007294-97.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1007294-97.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrentes:
Kelven Douglas Gon
ça
lves Nunes

Recorridos
:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Kelven Douglas Gon
ç
alves Nunes

VOTO

Eminentes Pares,

Do robusto conjunto probatório, extrai-se que o autor após fazer empréstimo junto a outro banco, e ter o montante depositado em sua conta
bancária
junto ao banco requerido,
teve a conta bloqueada
pelo banco sob a suspeita de fraude.

Diz que ficou impossibilitado de honrar compromissos financeiros que assumiu quais seriam pagos com o empréstimo consignado.

Importante destacar que o autor juntou
aos
autos documento probatório qual comprova a licitude da transação bancária, e que mesmo provando o alegado ficou impedido de movimentar sua a conta de forma plena.

Aduz a instituição financeira que o bloqueio tem como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito contestado na origem,
sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do autor.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Especificamente quanto
ao
bloqueio da conta bancária
este
permaneceu mesmo após diversas tentativas administrativas em
relação

ao
desbloq
ueio
, p
ortanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo ser devida a majoração, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessas circunstâncias, majoro o quantum indenizatório a título de danos morais fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. 2.
Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais. 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Por essas razões, conheço do recurso da requerida (instituição bancária) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
conheço do recurso do requerente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023